Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008424-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (RECORRENTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008424-85.2024.8.11.0003

Polo Ativo

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO EM DECORRÊNCIA DA MULTA. TARIFA LIGHT. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA EXCESSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. MÓVEL RECURSAL EXCLUSIVAMENTE PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que reconheceu a cobrança excessiva da multa aplicada em razão do cancelamento da passagem aérea a pedido do consumidor, readequou o percentual de retenção para 5% (cinco por cento) e condenou em dano material a título de reembolso do valor da passagem aérea (R$
541,04) e reparação por dano moral (R$ 2.000,00). O móvel recursal é, exclusivamente, a majoração do valor fixado para o dano moral, tendo como fundamento-guia a reincidência da empresa aérea na conduta lesiva
.

II.

Razões de decidir
.

2.

A parte autora/recorrente relata que, 4 (quatro) dias antes da viagem marcada para 8/12/2023, formulou o pedido de cancelamento das passagens aéreas, mas, após tratativas administrativas, recebeu a informação da companhia aérea que não haveria valores a serem reembolsados em virtude da multa de 100% no valor da passagem em casos de desistência (tarifa
light
)
. O juízo
a quo
reconheceu a abusividade da cobrança, com base no art. 51, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor, e readequou o valor da multa, com a condenação por dano moral caracterizado pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

3.

Para o estabelecimento do valor para o dano moral – o móvel recursal,

afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade. A sentença bem delineou os elementos conducentes à fixação do montante, o qual não se mostra irrisório ou dissociado das circunstâncias fático-probatórias.

4.

A argumentação da parte recorrente de que a empresa aérea é reincidente na conduta, como justificadora para a elevação do valor, não se sustenta. Isso porque são fatos distintos, isto é, contratos aéreos independentes, de modo que pelo ajuizamento das ações n. 1008424-85.2024.8.11.0003 e 8010246-68.2016.811.0003 não há como estabelecer uma conduta recalcitrante sobre a desistência expressada nas passagens objeto destes autos, decorrente de uma aquisição autônoma.

5.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
não destoa, sobremodo, de casos do mesmo naipe analisados nesta instância recursal, atende o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório. Ausente circunstância a temperar a quantia em patamar superior.

6.

Nesse sentido, enfrentamentos desta 2a turma recursal, inclusive sob a minha relatoria: N.U 1069563-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1002928-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024.

III.
Dispositivo
.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024